Tribunal: TJSP
Processo: 1065982-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Revisão contratual c/c pedido de tutela provisória. Afastada a preliminar de não conhecido do recurso. Plano de saúde coletivo empresarial. Inexistência de nulidade de reajuste da mensalidade, com base na sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes aplicados. Adequação, conforme enunciou a prova pericial técnica. Sentença

Ementa:
Revisão contratual c/c pedido de tutela provisória. Afastada a preliminar de não conhecido do recurso. Plano de saúde coletivo empresarial. Inexistência de nulidade de reajuste da mensalidade, com base na sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes aplicados. Adequação, conforme enunciou a prova pericial técnica. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1065982-08.2018.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que é apelante ÁPIS
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1065982-08.2018.8.26.0100
Voto no 25.555
Apelação Cível No 1065982-08.2018.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelante: Ápis Consultoria Contábil Ltda
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional Sa
Juiz sentenciante: Felipe Poyares Miranda
Voto no 25.555
Revisão contratual c/c pedido de tutela provisória. Afastada a
preliminar de não conhecido do recurso. Plano de saúde
coletivo empresarial. Inexistência de nulidade de reajuste da
mensalidade, com base na sinistralidade. Planos coletivos que
tem sistemática própria de remuneração, desvinculada dos
índices da ANS. Reajustes aplicados. Adequação, conforme
enunciou a prova pericial técnica. Sentença de improcedência
mantida. Verba honorária majorada. Preliminar rejeitada e
recurso não provido.
Trata-se de ação de revisão contratual c/c pedido de tutela
provisória, julgada improcedente pela r. sentença de págs. 524/529, cujo relatório adoto,
com condenação da Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa.
Apela a Autora (págs. 531/542) com alegação, em síntese,
que a cláusula de aumento do prêmio securitário no caso em tela é nula de pleno direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1065982-08.2018.8.26.0100
Voto no 25.555
Os reajustes apontados afrontam o Código de Defesa do Consumidor. A Ré, em patente
afronta aos dispositivos legais invocados, exige quantia desproporcional à capacidade
do consumidor, fundada em cláusulas nulas de seu contrato. Dispensa maiores análises
para se constatar que proceder reajustes de forma unilateral, sem qualquer índice ou
parâmetro oficial, é uma vantagem exagerada praticada pelas administradoras de plano
de saúde, que coloca o consumidor em desvantagem excessiva e que se classifica em
uma cláusula abusiva, portanto nula de pleno direito. Está claro que, à luz da lei e da
jurisprudência pátria, os reajustes unilaterais perpetrados pelas administradoras de plano
de saúde aos contratos coletivos por adesão são ilegais e, por isso, devem ser declarados
indevidos, e eventuais cláusulas que prevejam essa ilegalidade devem ser declaradas
nulas de pleno direito. Ao contrato devem ser aplicados os índices da ANS.
O preparo não foi recolhido. Ofertadas contrarrazões, com
preliminar de não conhecimento do recurso (págs. 546/556).
Foi determinado à Apelante o recolhimento do preparo,
pelo valor atualizado, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de
Processo Civil, o que foi cumprido (págs. 567/569).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso, suscitada em contrarrazões pela Ré. As razões recursais, embora repisem
questões já enunciadas na petição inicial, impugnam a improcedência da ação, o que
atende ao disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil. Desse modo, a
preliminar deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença de págs. 524/529 não comporta
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1065982-08.2018.8.26.0100
Voto no 25.555
Em ação de revisão contratual c/c pedido de tutela
provisória, pretende a Autora revisar os aumentos aplicados pela Ré ao contrato de
plano de saúde coletivo empresarial estabelecido entre as partes.
Acerca da pretensão da Autora, para que sejam afastados
os reajustes aplicados, enuncie-se que a previsão de reajuste do prêmio do plano de
saúde coletivo, com base na sinistralidade do negócio, não é abusiva em si, mormente
porque o plano de saúde coletivo é estruturado em bases diversas do plano individual.
É entendimento desta C. Câmara ser incabível a
declaração de nulidade contratual da cláusula que prevê tais reajustes, com consequente
vinculação das majorações aos índices editados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar-ANS. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES
DA ANS. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Insurgência do autor contra a
sentença de improcedência. Alegação de abusividade nos reajustes por
sinistralidade de 2015 e 2016. Pretensão à aplicação dos índices da ANS para os
contratos individuais. Acolhimento. Cláusula de reajuste com base na
sinistralidade não é nula, dependendo, para sua efetivação, de comprovação da
sinistralidade ocorrida a fim de justificar o reajuste aplicado. Insuficiência da
mera comunicação formal ao consumidor. Apelada que se limitou a dizer que o
contrato seria coletivo e que, portanto, prevaleceria a livre negociação entre as
contratantes. Ausência de comprovação, pois, dos índices aplicados. Abusividade
reconhecida, com limitação dos reajustes no período em questão aos índices da
ANS para os contratos individuais. Precedentes. Pretensão do autor à devolução
em dobro. Não acolhimento. Devolução simples dos valores pagos, uma vez que
não houve má-fé na cobrança. Entendimento do STJ. Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1065982-08.2018.8.26.0100
Voto no 25.555
Sucumbência nos termos do acórdão. Recurso provido em parte” (Apelação Cível
no 1013613-32.2016.8.26.0577, relator o Desembargador CARLOS ALBERTO
DE SALLES, j. 24.06.2017);
“PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. Cerceamento de defesa. Não configuração.
Suficiência da prova documental ao correto equacionamento da demanda. Ré,
inclusive, que dispensou qualquer dilação probatória. Julgamento antecipado da
lide que se mostra adequado ao feito. Incidência do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. II. Reajustes anuais de
mensalidade impostos ao plano aderido pela autora. Inexistência de nulidade per
se da previsão contratual de reajuste financeiro anual. Planos coletivos que têm
sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Imposição
das majorações, no período tratado na causa de pedir (2009-2018), todavia, que
carece de demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, que deve se dar de forma clara e minuciosa. Ônus do qual não se
desincumbiu a interessada (artigo 373, inciso II, CPC). Abusividade dos
percentuais aplicados, tornando a obrigação da autora onerosa e rompendo o
equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal. III. Ofensa ao princípio da
boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do
princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código
Civil. IV. Reconhecimento da nulidade dos reajustes anuais apontados na causa
de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade, garantida a incidência tão
somente dos índices editados pela ANS para o período, sem prejuízo da repetição
de indébito, à luz do artigo 884 do Código Civil. Precedentes. SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1009123-45.2018.8.26.0011, relator o Desembargador DONEGÁ MORANDINI,
j. em 03/4/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1065982-08.2018.8.26.0100
Voto no 25.555
No caso em análise, quanto aos reajustes especificamente
indicados na inicial, os fundamentos fáticos e técnicos foram demonstrados de forma
adequada pela Ré, conforme é indicado no laudo pericial de págs. 504/515. Desse modo,
verifica-se que a Ré se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o disposto no
artigo 373, inciso II, do CPC, de modo que correta a improcedência da ação.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência então arbitrados para o equivalente
a 20% do valor da causa atualizado (R$ 5.144,84).
Nestes termos, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
João Pazine Neto
Relator